Tribunal: STF
Processo: HC 233476
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-06
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça - STJ, assim redigida:



    “Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em benefício de JORGE RAINER CARDOSO DA COSTA, contra acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS no julgamento do HC n. 5224799-12.2023.8.09.0000. 



    Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado pela prática dos crimes de tráfico de drogas à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, e de posse ilegal de arma de fogo à pena de 1 (um) ano de reclusão, totalizando 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão no regime inicial aberto, a qual foi substituída por 2 (duas) restritivas de direitos a serem definidas pelo juízo da execução penal, tendo a sentença transitado em julgado para o representante do Ministério Público em 24/01/2018.



    Após o julgamento dos recursos defensivos, a condenação transitou em julgado.



    Alegando a ocorrência da prescrição da pretensão executória, a defesa requereu a extinção da pena perante o Juízo de primeiro grau, tendo o pedido sido indeferido.



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem, o qual denegou a ordem nos termos do acórdão que restou assim ementado:



    ‘EMENTA. HABEAS CORPUS. (CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS E ARMA. DECLARAÇÃO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. INOCORRÊNCIA. Conforme atual entendimento das Cortes Superiores, a prescrição da pretensão executória tem como marco inicial o trânsito em julgado para ambas as partes. Precedentes. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.’ (fl. 415).



    No presente writ, a defesa sustenta, em síntese, a necessidade de reconhecimento da prescrição da pretensão executória a contar do trânsito em julgado da condenação para a acusação.



    Requer, em liminar e no mérito, que seja declarada extinta a pretensão executória.



    É o relatório.



    Decido.



    O pedido comporta julgamento antecipado.



    Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração sequer deveria ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal e do próprio Superior Tribunal de Justiça.



    Contudo, razoável verificar a existência de eventual constrangimento ilegal que autorize a concessão da ordem de ofício, o que não se verifica no presente caso.



    Conforme relatado, cinge-se a controvérsia a delimitar o marco inicial da prescrição da pretensão executória.



    O Supremo Tribunal Federal admitiu a repercussão geral da matéria em debate no âmbito do Tema 788 (‘Termo inicial para a contagem da prescrição da pretensão executória do Estado: a partir do trânsito em julgado para a acusação ou a partir do trânsito em julgado para todas as partes’). Contudo, não foi determinada a suspensão dos processos em trâmite, estando pendente o julgamento definitivo do paradigma.



    Da atenta análise da jurisprudência da Suprema Corte, verifica-se a existência de recentes precedentes de ambas as turmas e do pleno no sentido de que a prescrição da pretensão executória somente pode ter seu termo inicial a partir do trânsito em julgado para ambas as partes.



    Seguindo tal orientação, esta Corte Superior, por sua Terceira Seção, fixou o entendimento no sentido de que a ‘prescrição da pretensão executória tem como marco inicial o trânsito em julgado para ambas as partes’ (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.185.690/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 28/11/2022).



    A propósito, confira-se a ementa do acórdão proferido no AgRG no Resp 1.983.259/PR:



    [...]



    Desse modo, o Tribunal de origem, no acórdão impugnado, não divergiu da jurisprudência consolidada nesta Corte Superior.



    No caso em análise, conforme consta do acórdão impugnado, o trânsito em julgado para a defesa somente ocorreu após o julgamento do apelo defensivo em 09/08/2022 (fl. 413), não havendo falar em extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão executória.



    Ausente, portanto, qualquer constrangimento ilegal. Ante o exposto, com fundamento no art. 210, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, indefiro liminarmente o presente habeas corpus.” (doc. eletrônico 11).



    Nesta impetração, busca-se a concessão da ordem, igualmente para:



    “[...] reconhecer a EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE do paciente JORGE RAINER CARDOSO DA COSTA das penas corporal e de multa, ante a ocorrência da PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA do Estado, tudo nos moldes dos artigos 66, inciso II, da LEP, 107, inciso IV, 109, inciso V, 112, inciso I, e 119 do CP, e conforme modulação dos efeitos da decisão estabelecida no Tema 788, Repercussão Geral, ARE 848107, que seja expedido ofício para o cartório eleitoral retomar os direitos políticos dele e o arquivamento do processo de execução penal 0020976-93.2018.8.09.0091, em curso na vara das execuções penais da comarca de Jaraguá/GO.” (doc. eletrônico 1, p. 12).



    Ocorre que o art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência desta Suprema Corte para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, na espécie, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023).



    Finalmente, por dever de ofício, consigno não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir, em consequência, a análise das questão trazida neste habeas corpus, especialmente porque a pretensão da defesa não encontra respaldo no que foi decidido pelo Plenário deste STF no julgamento do ARE 848.107/DF (Tema 788 da Repercussão Geral), oportunidade em que esta Suprema Corte fixou a seguinte tese:



    “O prazo para a prescrição da execução da pena concretamente aplicada somente começa a correr do dia em que a sentença condenatória transita em julgado para ambas as partes, momento em que nasce para o Estado a pretensão executória da pena, conforme interpretação dada pelo Supremo Tribunal Federal ao princípio da presunção de inocência (art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal) nas ADC 43, 44 e 54.” (DJe de 4/8/2023).



     



    Posto isso, nego seguimento a esta impetração (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 6 de outubro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator